Tribunal: TJDFT
Processo: 0700300-80.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700300-80.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARTINS SANTANA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se a manifestação do DISTRITO FEDERAL. Após, ouça-se o Ministério Público. Cumpridas as determinações, venham os autos imediatamente conclusos. Brasília/DF, 8 de março de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito